Tribunal: TJDFT
Processo: 0748870-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0748870-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO RÉUS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE ESTEVAO GOMES ALVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à indicação dos dispositivos legais que reputara violados, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968). Como é consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, notadamente defronte às nuanças de que a “prova nova” que autoriza o manejo da ação rescisória deve “tratar-se de prova documental suficiente a admitir-se a hipótese de que tivesse sido produzida a tempo, para levar o órgão julgador a convicção diversa daquela a que chegou”, cujo existência ignorava o autor ou da qual não pôde fazer uso, e, segundo o reportado, os elementos invocados com essa conformação não são novos. Ademais, deverá ajustar o valor da causa, que deverá ser conformado ao proveito econômico almejado, traduzido no valor do imóvel litigioso, devendo, outrossim, promover, no mesmo prazo, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator